Tribunal: TJMT
Processo: 1025021-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025021-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), GILBERTO PEDRO VIDOTTI - CPF: 188.615.209-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), IRENE MARIA VIDOTTI - CPF: 820.874.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO AFONSO ZANDONADI - CPF: 108.435.669-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, III, CPC. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA FORMAL. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual o agravante alegou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial por ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato que embasa a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular impede o reconhecimento de sua força executiva, nos termos do art. 784, III, do CPC, ou se, diante das circunstâncias do caso concreto, é possível mitigar essa exigência formal.

III. Razões de decidir

3. A exigência de duas testemunhas tem como finalidade conferir maior segurança jurídica ao título, mas pode ser mitigada quando não há controvérsia sobre a existência, validade e autenticidade do contrato.

4. O contrato está assinado pelas partes, com firma reconhecida em cartório, não havendo alegação de vício de consentimento, falsidade ou inexistência do negócio.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a execução de contrato particular sem a assinatura de testemunhas quando outros elementos asseguram a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

6. O risco de constrições patrimoniais é inerente ao processo executivo e não configura, por si só, dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular não impede sua execução quando a autenticidade, validade e eficácia do negócio jurídico são incontroversas. 2. A exigência formal prevista no art. 784, III, do CPC pode ser mitigada em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e à efetividade da tutela jurisdicional executiva.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO PEDRO VIDOTTI, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0003682-11.1999.8.11.0003), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante e determinou o prosseguimento da execução (Cf. Id. nº 201193023 dos autos de origem).

O agravante sustenta que o título executivo que embasa a presente execução é inexigível, por não atender à exigência formal prevista no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, que determina que o documento particular deve ser assinado não apenas pelas partes, mas também por duas testemunhas.

Alega que, em razão da ausência de tal formalidade, o título não possui força executiva suficiente para embasar a ação de execução, requerendo, assim, a extinção do processo executivo por falta de pressupostos legais.

Sustenta que a decisão agravada poderá lhe causar graves prejuízos, uma vez que estará sujeito a medidas constritivas como bloqueio de contas bancárias e restrição de bens via RENAJUD.

Em face desses argumentos, o agravante pleiteia a reforma da decisão, com a extinção da execução e o reconhecimento da inexigibilidade do título, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os atos executivos, como bloqueios de contas bancárias e outras medidas constritivas (Cf. Id. nº 302607885).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Cf. Id. nº 304155868).

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Cf. Id. nº 79463465).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, nos seguintes termos (Id. nº 201193023):

“O objetivo da exceção da pré-executividade consiste em dar notícia da falta de requisito necessário à formação e desenvolvimento válido do processo de execução, porém, a despeito da ausência de expressa previsão legal, tem sido admitida no ordenamento jurídico.

Contudo, em razão de seu caráter excepcional, a princípio, apenas as matérias de ordem pública seriam alegáveis em tal sede, pois, pela sua natureza, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o que impede o condicionamento de sua apreciação à prévia segurança do juízo.

Assim, como pode e cumpre ao juiz declarar de ofício, a inexistência dos pressupostos formais contemplados na lei processual civil, passo ao exame da matéria.

Do compulso do processo, verifico que a discussão acerca da inexigibilidade do título ante a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato é matéria que prescinde de dilação probatória e é passível de ser observada de ofício por este juízo. Desta forma, cabível a exceção de pré-executividade proposta.

No presente caso, como dito, o excipiente alega a ausência da assinatura de duas testemunhas no instrumento particular de compra e venda, o que, segundo sua argumentação, resultaria em sua inexequibilidade.

Acerca disso, dispõe o artigo 784 do Código de Processo Civil:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...] III - o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas”

Por outro lado, consoante o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), havendo outros meios idôneos capazes de comprovar a incolumidade do título executivo extrajudicial, e quando o contexto dos autos permite essa conclusão, a exigência da assinatura de duas testemunhas pode ser mitigada.

No caso em tela, a ação executiva está instruída com um instrumento particular de confissão de dívida firmado pelas partes em 22/07/1996.

É fato que o título que embasa a execução não contém a assinatura de duas testemunhas. Contudo, a parte devedora/excipiente não questionou a celebração do contrato particular, não impugnou a autenticidade da assinatura nele aposta, não alegou qualquer vício de consentimento e tampouco refutou o inadimplemento contratual. Ou seja, a tese da ausência de assinatura de testemunhas foi suscitada de forma isolada, sem qualquer insurgência quanto à existência e validade do pacto.

Impende destacar que as assinaturas das testemunhas, enquanto requisito extrínseco à substância do ato, têm como finalidade principal a verificação da existência e validade do negócio jurídico. Entretanto, diante das peculiaridades do caso em análise, tal exigência é suprida pela presença de outros elementos que, de forma inconteste, comprovam a existência e validade do contrato que ampara a pretensão executiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO CONTRATO POR DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. 1. (...) 2. É admitida a mitigação da regra legal do artigo 784, inciso III do CPC, mediante a presença de elementos que, de forma subsidiária e excepcional, comprovem a existência e validade do título executivo extrajudicial. 3. In casu, a ausência da assinatura de testemunhas foi suscitada isoladamente, apenas como um vício no título em razão da ausência de uma formalidade exigida na lei, sem qualquer insurgência quanto à existência da avença, o que é suficiente para suprir o requisito formal do título executivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS DESPROVIDO”. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5323523-61.2023.8.09.0029, Rel. Des. ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Camara Cível, julgado em 03/10/2023, DJe de 03/10/2023).

Por fim, verifica-se que os argumentos trazidos à liça pela excipiente, devem ser repelidos de plano e, em sendo assim só há um caminho a ser trilhado, qual seja, o indeferimento da pretensão, uma vez que perfeitamente correta e de acordo com os ditames legais a presente Execução de Título Extrajudicial, impondo-se a rejeição do presente incidente, devendo a execução prosseguir-se até seus ulteriores termos.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem REJEITAR a ‘Exceção de Pré-executividade’ (Id. 168525380) e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

Inconformado, o agravante sustenta que o título executivo que embasa a execução é inexigível por não atender à exigência formal prevista no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, que determina que o documento particular deve ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

No caso em análise, a tese do agravante não merece prosperar.

A questão central diz respeito à exigência de assinatura de duas testemunhas no título executivo extrajudicial, conforme previsão do art. 784, III, do CPC.

O art. 221 do CC dispõe que o “instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público”.

No presente caso, a execução proposta foi fundada no contrato particular (Id. nº 69608158 – Pág. 14/16), assinado pelas partes, com firma devidamente reconhecida em Cartório, mas, com o campo destinado às assinaturas das testemunhas em branco (fl. 16).

Embora o artigo art. 784, III, CPC, do CPC/15, preveja a exigência da assinatura do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado título executivo extrajudicial, não havendo vício de consentimento das partes na contratação, como no caso, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.

Nessa linha em caso análogo o STJ já decidiu:

CIVIL E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO APONTA INEXISTÊNCIA DO ATO OU FALSIDADE DO SEU CONTEÚDO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CPC, ART. 585, II. I. Ausência de assinatura de testemunhas que fica suprida pela firma de pessoas que assinam o contrato, na qualidade de avalistas, em negócio que dispensa tal espécie de garantia. II. Caso, ademais, em que os devedores, nos embargos, não contestam a existência do avençado, nem apontam falta de correspondência entre o teor do documento e o que as partes redigiram e subscreveram. III. Recurso especial não conhecido. (REsp 112.335/MT, Rel. Min. ALDIR PASSARINHOJÚNIOR, QUARTATURMA, DJ 5.6.00).

No mesmo sentido, envolvendo a mesma temática, assim já decidiu este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃOS CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELA APELANTE – COBRANÇA ILICÍTA – AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PARTES QUE CONFIRMAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E ASSINAM O CONTRATO NA QUALIDADE DE DEVEDORAS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – MULTA DE 20% – MANTIDA – INADIMPLEMENTO TOTAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO AT. 413 DO CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O CASO DE COBRANÇA JUDICIAL PACTUADOS NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a parte assinado, na qualidade de devedora, o “termo de confissão de dívida e assunção de obrigação de pagamento” que fundamenta a execução, não há falar em sua ilegitimidade. (...). O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o termo de confissão de dívida, desde que preenchidos os requisitos previstos no CPC (assinatura do devedor e de duas testemunhas), é título executivo extrajudicial, sendo irrelevante ter ocorrido ou não a novação, podendo, desse modo, embasar a execução, dada a liquidez, certeza e exigibilidade do instrumento. Ausência de assinatura de testemunhas fica suprida pela firma de pessoas que assinam o contrato, na qualidade devedoras.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 73087/2017, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 29.08.2017)

“EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO – DÚVIDA QUANTO À CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA ALEGADA CARÊNCIA ECONÔMICA QUE POSSA IMPEDIR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO REJEITADO - CONTRATO PARTICULAR - ART. 585, II, CPC - FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA SATISFEITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...). 3. Embora o artigo 585, II do CPC prescreva a exigência da assinatura do credor, do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado título executivo extrajudicial, ausente flagrante vício de consentimento das partes na contratação, como na espécie, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas.” (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 82569/2013, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 16/10/2013)

Logo, verifica-se que a decisão agravada não merece reforma, uma vez que corretamente reconheceu a possibilidade de mitigação da exigência formal da assinatura de duas testemunhas nas circunstâncias específicas do caso, permitindo o prosseguimento da execução.

Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, observo que o agravante menciona genericamente possíveis constrições patrimoniais, como bloqueio de contas bancárias e restrições via RENAJUD. Tais medidas, contudo, são inerentes ao procedimento executório e não configuram, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação, mormente considerando que o agravante dispõe de outros meios processuais para impugná-las, caso entenda abusivas ou desproporcionais.

Ademais, eventual bloqueio ou constrição de bens pode ser revertido caso o recurso seja provido ao final, não havendo demonstração concreta de que tais medidas inviabilizariam a atividade do Agravante ou causariam prejuízo irreversível.

Ante o exposto,
nego provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025